Tribunal: TJSP
Processo: 1126460-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Idoso. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré. Novo julgamento determinado pela Superior Tribunal de Justiça. Reajustes por sinistralidade. Em tese os reajustes por sinistralidade não são abusivos, desde que previstos contratualmente, e comprovado que o repasse é pertinente. Demonstração que deve ser feita com clareza de modo que o

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Idoso. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré. Novo julgamento determinado pela Superior Tribunal de Justiça. Reajustes por sinistralidade. Em tese os reajustes por sinistralidade não são abusivos, desde que previstos contratualmente, e comprovado que o repasse é pertinente. Demonstração que deve ser feita com clareza de modo que o contratante possa compreender a necessidade da aplicação de tal índice, visando reequilibrar o contrato firmado. Necessidade de produção de prova para aferir se os reajustes por sinistralidade são ou não abusivos. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.